Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para que possam se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o interesse em outras providências. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator